Tribunal: CARF
Processo: 10665.720570/2015-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.720570/2015-44
ACÓRDÃO
2302-004.048 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NAVARRO MIGUEL MARQUES JÚNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
RECUSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de
trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito
contidas na peça recursal intempestiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, apenas no que tange à impossibilidade de citação e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente.

RELATÓRIO
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.048 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720570/2015-44
2
Reproduzo trecho do Relatório da decisão de piso, que bem descreve o Processo (e-
fls.198/212):
A fiscalização iniciou-se com o Registro de Procedimento Fiscal – RPF n°
06.1.07.00-2015.00021 – código no 13107083, aberto em nome da empresa
Global Div.
Serviços Administrativos Ltda. – CNPJ: 05.608.218/0001-47 em 29/01/2015. A
ciência do contribuinte ocorreu em 05/02/2015, conforme Termo de Início de
Procedimento Fiscal – TIPF, assinado pelo sócio administrador Navarro Miguel
Marques Júnior.
O distrato social da referida empresa foi registrado na Junta Comercial do Estado
de Minas Gerais em 11 de fevereiro de 2015 sob o no 5450848, protocolo no
150049374.
Para os efeitos tributários, entretanto, para que a extinção da pessoa jurídica seja
considerada regular, não basta o atendimento dos ritos formais para a sua baixa
no registro comercial e nos cadastros fiscais. É requisito legal para este
procedimento, conforme previsto nos artigo 1.102 e 1.109 da Lei no 10.406/2002
(Código Civil), a quitação de todas as suas obrigações, o que inclui obviamente as
de natureza fiscal. Assim sendo, não há como considerar regular a extinção de
pessoa jurídica que tenha excluído do conhecimento do fisco obrigações de sua
responsabilidade enquanto em atividade. Tanto é que a baixa no cadastro CNPJ, é
aceita condicionalmente pela Receita Federal, com ressalva do direito à exigência
dos créditos tributários que venham a ser constituídos posteriormente.
A Lei Complementar no 123/2006, com as alterações promovidas 128/2008, prevê
a responsabilidade solidária dos titulares, dos sócios e dos administradores da
microempresa e da empresa de pequeno porte, em relação aos períodos das
respectivas autuações, nos casos em que as referidas empresas tiverem sido
baixadas com obrigações tributárias ou previdenciárias não cumpridas. (LC no
123/2006, art. 9o, §§ 4o e 5o).
Hipóteses de responsabilização previstas no artigo 135, inciso III da Lei no
5.172/66, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional:
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações
tributárias resultantes dos atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatuto.
Nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil – RFB ocorreu a extinção
p/ encerramento liq. voluntária em 11/02/2015.
Como a pessoa jurídica extinta não tem existência no mundo jurídico, não coube,
pois, a lavratura de auto de infração contra ela após sua liquidação. Para cobrança
do débito existente no ano de 2012 foi gerado o RPF no 06.1.07.00-2015.00048.
Foi emitida, de ofício, a matrícula CEI no 70.013.71634/04 em nome do sócio
administrador da empresa – NAVARRO MIGUEL MARQUES JUNIOR – CPF:
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.048 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720570/2015-44
3
874.890.666-20, único sócio atual da empresa conforme 8a Alteração Contratual
datada de 18/12/2013.
As contribuições exigidas nos autos de infração têm como base de cálculo as
remunerações dos segurados empregados e contribuintes individuais declarados
em GFIP com o código de empresa optante pelo Simples Nacional.
A empresa optou pelo Simples Nacional em 05/01/2012, entretanto, em
22/02/2012, teve indeferida a sua opção através do Termo de Indeferimento no
00.04.79.94.18, em razão de ter incidido na seguinte situação impeditiva: débito
com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, de natureza não previdenciária.
Mesmo tendo o pedido de opção pelo Simples Nacional indeferido, o
contribuinte, durante o período de janeiro a dezembro de 2012, declarou em GFIP
como optante pelo Simples Nacional, deixando de declarar a contribuição
previdenciária patronal e aquela destinada a outras entidades e fundos.
Efetuando, portanto, apenas os recolhimentos relativos às contribuições devidas
pelos segurados empregados e contribuintes individuais.
Compõem o presente processo os seguintes autos de infração, consolidados em
19/05/2015, relativos ao período de 01/2012 a 12/2012 e 13/2012:
AI 51.029.772-2, no valor de R$ 101.258,65, relativo às contribuições destinadas à
Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa e financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau se incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT).
AI 51.029.773-0, no valor de R$ 25.692,30, relativo às contribuições destinadas a
outras entidades ou fundos, denominados terceiros (Salário Educação, Incra, Sesc,
Senac e Sebrae).
Na aplicação da multa foi observado o disposto no art. 44, inciso I e §1o, da Lei no
9.430/96, com redação dada pela Lei no 11.488/2007, equivalente ao percentual
de 150%, em virtude de ter sido constatada a sonegação fiscal.
O sócio administrador da empresa no período do débito, DAVIS ROMMEL CORTEZ
BORGES, foi responsabilizado solidariamente através do Termo De Sujeição
Passiva Solidária (fls. 149/150) e cientificado do presente lançamento através de
edital em 30/06/2015 (fl. 160), por ter restado improfícua a tentativa de
intimação no domicilio tributário (fl. 179).
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ . Os membros
da 8a Turma da DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação.
Cientificado do acórdão, o recorrente apresentou recurso voluntário (e-
fls.234/249), resumido nos seguintes tópicos:
I - PRELIMINARMENTE - Doença grave Impossibilidade de citação / intimação
II - Escorço Histórico
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.048 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720570/2015-44
4
III - Da inconstitucionalidade da desconsideração da responsabilidade jurídica da
empresa - ilegitimidade da figuração do sócio no pólo passivo.
IV - Da ilegalidade da cobrança previdenciárias e não previdenciárias
V - Da desproporcionalidade e ilegalidade da multa de ofício
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
1
TEMPESTIVIDADE
Como se verifica do aviso de recebimento dos Correios (e-fl. 223), o recorrente foi
intimada da decisão de piso, por via postal em seu domicílio tributário, no dia 22/03/2017 (quarta-
feira).
Como é cediço, por força do art. 5o, do Decreto n. 70.235/72, na contagem dos
prazos no processo administrativo tributário, exclui-se o dia de início e inclui-se o de vencimento.
Os prazos só iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição (dia útil subsequente).
Assim, o prazo de 30 dias previsto no art. 33, do mesmo Decreto n. 70.235/72, teve
início no dia 23/03/2017 (quinta-feira), encerrando-se no dia 21/04/2017 (sexta-feira).
Ocorre que o recurso voluntário foi apresentado apenas no dia 25/04/2017 (e-fl.
233), restando, portanto, intempestivo.
O recorrente alega, conforme se percebe pela documentação anexa ( Relatório
médico e documento da Previdência Social), está acometido de grave doença, sendo que nestes
casos, se torna impraticável sua citação/intimação, com base no art. 244, inciso III do Código de
Processo Civil .
Não obstante, na legislação específica que regulamenta o Processo Administrativo
Tributário (Decreto n. 70.235/72) inexiste disposição nesse sentido. Assim, entendo que os
documentos acostados aos autos não são aptos a afastar pressuposto extrínseco de
admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade.

2
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, apenas no
que tange à impossibilidade de citação e negar-lhe provimento.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.048 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720570/2015-44
5
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 256
DF CARF MF
Original